Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706930-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0017087-38.2016.8.07.0001, movido em desfavor de DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, determinou a suspensão da execução, desconstituiu a penhora via SISBAJUD e revogou a decisão que deferiu a penhora de imóveis (ID 83006214, origem). Nas razões (ID 23856905), narra tratar-se de execução de título extrajudicial objetivando a satisfação do crédito estampado na CCB n. 186061 e termo aditivo, no valor de R$ 410.548,59 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) à época do ajuizamento da ação. Informa terem os agravados apresentado impugnação à penhora sustentando que os embargos à execução foram julgados procedentes para extinguir a execução ante a ausência de título executivo, sobrevindo, então, a decisão atacada. Sustenta ter interposto recurso de apelação em face da sentença que acolheu os embargos à execução, o qual, conforme entendimento desta Corte, é recebido com efeito suspensivo. Alega, portanto, ser possível o regular prosseguimento da demanda executiva. Aduz ser a imediata liberação dos valores penhorados via SISBAJUD medida irreversível e, caso sejam levantadas as penhoras sobre os imóveis, poderão os agravados onerá-los ou aliená-los, de modo a frustrar ainda mais o recebimento do crédito. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma do decisum combatido. Preparo efetuado (ID 23858209). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão da execução, desconstituiu a penhora via SISBAJUD e revogou a decisão que deferiu a penhora de imóveis. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Do cotejo dos autos, verifica-se a ausência dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. Conquanto os embargos à execução constituam ação autônoma, o seu objeto encontra-se diretamente ligado ao processo de execução. Logo, em razão do provimento dos embargos opostos pelos agravados, que reconheceu a inexequibilidade do título, necessária a suspensão do processo executório até o trânsito em julgado da referida sentença. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: (...) 4 - Havendo indicações de que o contrato de prestação de serviços e participação não detém os pressupostos dos títulos executivos extrajudiciais, justifica-se a suspensão da Execução de Título Extrajudicial até o julgamento da Apelação Cível interposta pelo Agravado em face da sentença de improcedência dos Embargos à Execução, confirmando-se, portanto, a decisão antecipatória ora agravada e a suspensão do curso da Execução de Título Extrajudicial até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pelo ora Agravado. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1271593, 07074975720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Noutro vértice, observa-se o risco de dano reverso em caso de prosseguimento da execução, haja vista o anterior deferimento de medidas constritivas de bens dos agravados. Assim, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a solução da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator